Tribunal: STF
Processo: ARE 1363813
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 1): 



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SUFRAMA (TSA). LEI 9.960/2000. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA CORTE ESPECIAL DO TRF1. EXAÇÃO INDEVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. (8) 1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. 2. O Pleno do STF (RE n° 566.621/RS), sob o signo do art. 543-B/CPC, que concede ao precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da LC 118/2005, considerando aplicável a prescrição quinquenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09/JUN/2005. 3. A Corte Especial do TRF1 (0005632-98.2007.4.01.3200/AM, eDJF1 de 18/09/2012), declarou inconstitucional o art. 1° da Lei 9.960/2000, que instituiu a Taxa de Serviços Administrativos da Suframa - TSA. 4. "O parágrafo único do art. 24 do Decreto-Lei n. 288/1967, que autoriza a Superintendência da Zona Franca de Manaus — Suframa a instituir taxas por meio de portaria contraria o principio da legalidade e, portanto, não foi recepcionado pela Constituição da República de 1988. (RE 556854, Relator(a): Min. Carmém Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2011, Processo Eletrônico DJe195 Divulg 10-10-2011 Public 11-10-2011 RT v. 100, n. 914, 2011, p. 430-446). 5. Apelação não provida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, aponta-se violação ao art. 97, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a constitucionalidade da da cobrança da Taxa de Saúde Suplementar. Nesse sentido, assevera que “a base de cálculo da taxa de saúde suplementar respalda-se na direta proporção entre o exercício de fiscalização demandado à ANS em relação a cada uma das operadoras. Quanto maior o número de usuários, maior será também a sua atividade de polícia.” (eDOC 7, p. 17) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 9). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram quanto à natureza infraconstitucional do debate envolvendo a legitimidade da taxa de saúde suplementar. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Saúde Suplementar. 4. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 551881 AgR-segundo, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27-02-2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/2000. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.7.2014. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 873798 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13-05-2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/2000. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME FÁTICO. SÚMULA 279/STF. O acórdão recorrido considerou legítima a Taxa de Saúde Suplementar instituída pela Lei nº 9.961/2000. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. Não obstante a ausência de repercussão constitucional imediata, o acolhimento da pretensão importaria o revolvimento de fatos e provas para concluir pela inexistência de fiscalização ou inexistência de aparato administrativo apto a realizar a atividade de polícia em concreto. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 601105 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16-06-2014)



    “RECURSO. Extraordinário. Tributo. Taxa de Saúde Suplementar. Legitimidade questionada. Violação constitucional reflexa. Necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional. Seguimento negado. Não se conhece de recurso extraordinário que tenha por objeto interpretação de legislação estadual. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.” (RE 524432 AgR, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 17-08-2012)



    Por fim, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência sobre a matéria.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente